Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-46.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701734-46.2018.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUCELINO LIMA SOARES EMBARGADO: ADERBAL LUIZ DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração (ID 60499887) opostos por Jucelino Lima Soares contra decisão ao ID 60048617, que determinou a comunicação ao Juízo de origem da decisão emanada pelo Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 144625/DF interposto por Aderbal Luiz da Silva e respectivo arquivamento do presente agravo de instrumento. Em síntese, aduz o embargante que “a decisão padece de omissão, uma vez que não foi observado que o STJ, no julgamento do AREsp 1.443.625-DF (ID 59872391, p. 6-15), determinou a remessa dos autos à origem para que ‘o credor se manifeste a respeito de eventual circunstância impeditiva, extintiva ou interruptiva da prescrição’”. Articula ser necessário o suprimento da alegada omissão “para que seja oportunizado ao Embargante suscitar eventuais circunstâncias, na origem, conforme decidido pelo STJ”. Requer, portanto, o acolhimento dos aclaratórios para suprimento da apontada omissão. É o relato do necessário. Decido. 2. Cuida-se, inicialmente, de agravo de instrumento interposto por Aderbal Luiz da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 6701/97 movido por Jucelino Lima Soares, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, não reconhecendo a alega prescrição. O Acórdão n. 1107412, desta e. 2a Turma Cível, manteve a decisão agravada (ID 4728710), com a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPULSIONAMENTO DO FEITO PELA PARTE EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em intempestividade de recurso interposto dentro do prazo legal, consoante art. 1.003, § 5o, do CPC e art. 10, § 2o, da Lei n. 11.416/2006. Preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. A prescrição intercorrente exsurge no processo executivo em caso de inequívoca inércia injustificada da parte exequente para dar andamento ao feito, acarretando a extinção da execução, nos termos do art. 924, V, do CPC, o que não se observa no caso em tela. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1107412, 07017344620188070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 13/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Interposto Recurso Especial, a douta Presidência inadmitiu seu processamento. Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 144625/DF. Em decisão da lavra do Exmo. Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (ID 59872391, p. 6-15), foi proferida a seguinte decisão (dispositivo): Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento a fim de: a) cassar os julgamentos proferidos na Corte local, b) afastar a incidência do art. 1.056 do CPC no caso dos autos, c) reconhecer o transcurso do prazo trienal da prescrição intercorrente e d) determinar o retorno dos autos à origem para que o credor se manifeste a respeito de eventual circunstância impeditiva, extintiva ou interruptiva da prescrição. Os embargos de declaração opostos por Jucelino Lima Soares foram desprovidos, por meio da decisão ao ID 59872391, p. 37-38. O agravo interno interposto por Jucelino Lima Soares também foi desprovido, conforme Acórdão ao ID 59872391, p. 67-71, assim ementado: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA No 182/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Incabível a aplicação da Súmula no 182/STJ ao caso, tendo em vista que o agravante impugnou todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao seu recurso especial. 2. A questão relativa à prescrição intercorrente foi expressamente analisada no acórdão proferido pelo tribunal local, sendo inadequado o pretendido reconhecimento de ausência de prequestionamento da matéria. 3. No caso em apreço, as datas de suspensão da execução estão claramente declinadas no aresto recorrido e, com base nessas informações, não impugnadas pelas partes, reconheceu-se a prescrição intercorrente, sem necessidade de revolvimento de matéria fática. 4. Agravo interno não provido. Certidão de trânsito em julgado ao ID 59872391, p. 105. Com o retorno dos autos a esta Relatoria, apenas foi determinada a comunicação da decisão emanada pelo Superior Tribunal de Justiça ao Juízo de origem, para respectivo cumprimento, indicando que a Corte Superior reconheceu o “transcurso do prazo trienal da prescrição intercorrente” nos autos do cumprimento de sentença n. 6701/97. Caberá ao Juízo de origem intimar o embargante/agravado para se manifestar sobre eventual alegação de circunstância impeditiva, extintiva ou interruptiva da prescrição, objetivando o integral cumprimento da decisão da Corte Superior. Em rigor, cabe a esta Relatoria, neste momento processual, apenas realizar a comunicação da citada decisão superior, consoante conduta adotada. Anote-se, por fim, que o ato judicial embargado foi nomeado como “decisão” em razão da subsequente determinação de arquivamento do agravo de instrumento. Acaso limitado à noticiada comunicação, sequer haveria conteúdo decisório. 3. Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração, pois não há omissão a ser suprida. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, consoante decisão antecedente. Brasília, 27 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora